Tribunal: TJSP
Processo: 2280564-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280564-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante OSVALDO
BETTI, é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280564-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33518 e
2
Voto no 33518
Agravo de instrumento no 2280564-84.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Osvaldo Betti e Silvia Regina Barbieri Betti
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de
imóvel. Alegação de impenhorabilidade do bem de família.
Ausência de comprovação do requisito legal de residência no
imóvel penhorado. Prequestionamento ficto do art. 1.025, do CPC,
uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados.
Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos
executados em razão da r. decisão de fls. 270/272 proferida nos autos do cumprimento de
sentença de processo no 0000457-20.2019.8.26.0114, que rejeitou a impugnação na qual foi
alegada a impenhorabilidade do bem de família.
Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, em síntese, que
residem no imóvel de matrícula no 51193, que foi objeto de penhora; que tal imóvel está
localizado na Rua Santa Ernestina, 67, Jardim Guarani, Campinas SP; que foi realizada a
diligência de constatação em outro endereço (Rua Dr. Rafael Flores da Silva, 83, Parque
Nova Campinas, Campinas SP); que houve equívoco de endereços; impenhorabilidade do
bem de família; e, que este é o único imóvel que possuem. Por fim, pleiteou o provimento
do recurso.
A fls. 93, foi indeferida a liminar pleiteada e determinada a vedação
de expedição de eventual carta de adjudicação ou arrematação em relação ao imóvel
penhorado, até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara.
Foi apresentada contraminuta a fls. 97/105, na qual o apelado
alegou, também em síntese, que os executados não comprovaram os requisitos previstos na
Lei no 8.009/90; que não se manifestaram no prazo legal sobre eventual irregularidade na
certidão do Sr. Oficial de Justiça; que foram citados no endereço da Rua Dr. Raphael
Flores da Silva, 83, Parque Nova Campinas; que os executados juntaram procuração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280564-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33518 e
3
esse documento; que tal endereço também consta na declaração de imposto de renda do
executado referente ao Exercício 2018; que os comprovantes de endereço juntados estão
com nomes diversos dos executados; que não foi comprovada a residência no imóvel.
Ainda, houve prequestionamento da matéria. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
De plano, é importante registrar que, ao presente caso, pelo
princípio da especialidade, deve ser aplicada a Lei 8.009/90, por ser o bem de família o
núcleo da matéria ora em discussão, em detrimento das disposições gerais trazidas pelo
Código de Processo Civil e Código Civil.
A Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o, dispõe que:
“O imóvel residencial do próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei”. (os grifos não constam no original)
Compulsando os autos da ação de cobrança proposta pelo Banco
Mercantil do Brasil S/A, em face de Osvaldo Betti e Silvia Regina Barbieri, em
18/08/2016, no valor de R$125.743,22, sob processo de no 1034273-78.2016.8.26.0114,
verifica-se que teve como objeto a “Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito
Cheque Especial no. 7231654-3, firmada em 22/10/2009 e Multiextrato Conta no
01-059132-1”.
Ainda, na referida cédula de crédito bancário, verifica-se como
emitentes o Sr. Osvaldo Betti e a Sra. Silvia Regina Barbieri Betti, e, no “QUADRO B
QUALIFICAÇÃO DO EMITENTE”, a reprodução dos seus nomes e ambos com a
indicação do seguinte endereço: “DR. RAFAEL FLORES DA SILVA, 83 JD STA
MARCELINA, CEP 13095-470 CAMPINAS SP”.
Nas certidões de fls. 164/165, respectivamente, de 21/09/2016 e
20/09/2016, constata-se que, os então requeridos, ora executados/agravantes, foram citados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280564-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33518 e
4
e intimados, no referido endereço da Rua Dr. Raphael Flores da Silva, 83, mesmo endereço
indicado na procuração de fls. 187.
Já nos autos do cumprimento de sentença de processo no
0000457-20.2019.8.26.0114, verifica-se que o banco exequente indicou na petição inicial,
como endereço dos executados, o mesmo endereço da Rua Dr. Raphael Flores da Silva, no
83, Parque Nova Campinas, CEP 13095-470, Campinas SP, endereço este que, inclusive,
consta na declaração de “IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO
2018 Ano-Calendário 2017” do executado a fls. 192.
Conforme se verifica a fls. 234/235, também dos autos do
cumprimento de sentença, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula no 51193, de
propriedade do executado, conforme demonstrado a fls. 230/233, o qual consta identificado
como “LOTE de terreno no '22', localizado na Quadra no '28' (vinte e oito), do loteamento
denominado JARDIM PARANAPANEMA”, nesta cidade de Campinas e 1o subdistrito”.
A fls. 239/241, os executados apresentaram impugnação à penhora
alegando que aquele é o único imóvel da família; que residem nele os executados, o seu
irmão Marcos, e juntaram documentos referentes a IPTU, boletos de cobrança de energia
elétrica e outros constando o endereço da Rua Santa Ernestina, 67, Jardim Paranapanema
Campinas, CEP 13100-202.
A fls. 249/252, o exequente manifestou-se alegando que os
executados não residem no imóvel, pois o endereço informado na cédula de crédito
bancário é Rua Dr. Rafael Flores da Silva, no 83 Parque Nova Campinas Campinas,
CEP 13095-470.
Em decorrência disso, em 19/09/2019, houve r. decisão
convertendo o julgamento em diligência para o fim de constatação (fls. 256).
A fls. 255, consta certidão, de 24/10/2019, do Sr. Oficial de Justiça
de que, no endereço da Rua Dr. Rafael Flores da Silva, 83, a moradora, Sra. Solange, que
o atendeu por interfone, informou morar no local há aproximadamente dois anos e que o
seu esposo é proprietário da casa; e, que o executado foi o antigo morador.
O próprio banco exequente, a fls. 266, manifestou-se pleiteando a
expedição de mandado de constatação dos atuais moradores do imóvel de matrícula no
511.193, situado na Rua Santa Ernestina, no 67, Jardim Guarani, Campinas SP, CEP
13100-202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280564-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33518 e
5
Os executados, por suas vezes, a fls. 269, reiteraram a sua
impugnação de fls. 249/252.
Pois, bem.
Conforme ressaltado pelos próprios agravantes/executados em suas
razões recursais, e confirmado pelo próprio agravado/exequente nos autos do cumprimento
de sentença, o imóvel de matrícula no 511193 localiza-se na Rua Santa Ernestina, 67, no
bairro Jardim Guarani, na cidade de Campinas SP.
Assim, de rigor reconhecer que o imóvel localizado na Rua Dr.
Rafael Flores da Silva, 83, Parque Nova Campinas, Campinas SP, que foi objeto da
diligência de constatação, não é o endereço do referido imóvel penhorado.
Todavia, os agravantes/executados não se desincumbiram do ônus
de comprovar, como requisito legal, que residem no imóvel penhorado, tendo em vista que
nenhum dos documentos juntados com a sua impugnação à penhora (de fls. 242/246) dos
autos do cumprimento de sentença, bem como nos autos do presente agravo de instrumento
(fls. 28/31), estão com os seus nomes, constando neles os nomes de Marcos Maurício Betti,
Mario Betti ou Espólio de Mario Betti.
Deve ainda ser ressaltado que, apesar dos agravantes alegaram que
residem com o seu irmão, sequer foi juntada aos autos uma declaração do Sr. Marcos
Maurício Betti de que os agravantes residem com ele no mesmo imóvel.
Diante da existência nos autos da ação de cobrança e do
cumprimento de sentença de documentos indicando a residência em endereço diverso do
alegado, bem como da ausência da necessária comprovação pelos executados de residência
no endereço imóvel penhorado, mostra-se imperiosa a manutenção da r. decisão recorrida.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria para o manejo de
recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280564-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33518 e
6
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código
de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
suscitados, ainda que o recurso não seja acolhido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator